Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700518-11.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SAMPAIO WEBSTER RACHID AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A irregularidade processual foi sanada com a apresentação do comprovante definitivo do preparo. Assim, revogo a decisão que reconheceu a deserção (ID 25008914) e passo ao exame do agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando obstar os descontos em folha de pagamento de verbas remuneratórias recebidas indevidamente, relativas à indenização de atividades externas, em cumprimento da decisão do TCDF 3818/2016. Em resumo, sustenta a recorrente que a determinação de ressarcimento partiu de uma decisão do Tribunal de Contas do DF. Assinala que o recebimento se deu de boa-fé, razão por que não deve ressarcir qualquer valor. Consigna estar prescrita a pretensão ao ressarcimento visto já ter ultrapassado o prazo de cinco anos. Postula a concessão de efeito suspensivo para que a Administração se abstenha de promover os descontos em folha de pagamento. DECIDO. Discute-se na origem a licitude da exigência do ressarcimento ao Erário dos valores percebidos pela recorrente a título de indenização de atividades externas. A determinação parte de decisão tomada pelo TCDF, em julho/2016, em razão de auditoria de regularidade realizada na AGEFIS, órgão patronal, na qual determinou-se o ressarcimento das verbas pagas indevidamente aos servidores enquanto em gozo de férias, nos exercícios de 2014 e 2015. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado. De início, não verifico a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário. A decisão do TCDF foi proferida em julho de 2016 e os servidores enquadrados na questão examinada foram notificados em 2020 para tratarem do acerto financeiro, assegurando-lhes a ampla defesa e o contraditório. Observou-se, portanto, o prazo de cinco anos a contar da decisão do TCDF, que reconheceu a existência de pagamento indevido da verba. Na questão de fundo, a discussão é pautada na impossibilidade de ressarcir o Erário quando o pagamento decorre de erro operacional e o recebimento deu-se de boa-fé. Sobre o tema, o STJ suscitou Questão de Ordem no Recurso Especial repetitivo no 1.769.209/AL, Tema 1009, para se estabelecer se a tese firmada do tema 531 (impossibilidade de ressarcimento ao Erário de verba recebida de boa-fé quando paga por errônea interpretação de lei) abrange também o pagamento por erro operacional da Administração. Embora ainda pendente de publicação do acórdão e disponibilização da tese na jurisprudência dos repetitivos, o teor do quanto decidido foi divulgado no informativo 688 do STJ: “Servidor público. Devolução de valores recebidos. Artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990. Revisão da tese definida no Tema repetitivo 531/STJ. Ausência de alcance nos casos de pagamento indevido decorrente de erro de cálculo ou operacional da administração pública. Possibilidade de devolução. Salvo inequívoca presença da boa-fé objetiva. Tema 1009.” Nesse quadro, entendo que o reconhecimento de que o recebimento se deu, ou não, de boa-fé, assim como a eventual existência de irregularidade no processo administrativo, demanda o exaurimento da cognição, diante de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e não se vislumbra, nessa sede de estreito exame, os vícios apontados que possam amparar a medida postulada. Ademais, não se pode ignorar que a verba recebida tem natureza indenizatória e é somente devida em razão da efetiva execução de atividade externa, não cabendo, evidentemente, no período de férias do servidor (art. 106, LC 840/2011). ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 04 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito